Tribunal: TJMT
Processo: 1014337-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1014337-62.2021.8.11.0000 – Vera
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Insumos Agro Fort Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da tutela cautelar antecedente movida por C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, deferiu o pedido, mediante prestação de caução de R$ 870.000,00, para determinar o arresto de 1.800.000 kg de milho da safra 2021/2021, a serem buscadas, inicialmente, na Cevital Internacional do Brasil Ltda., e, caso parcial ou inexitosa, nos armazéns das empresas Amaggi e Cargil, ambos na cidade de Vera, devendo a parte ré se abster de obstaculizar tal ato sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00, tudo com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, art. 305, caput, c.c. o art. 300, § 1o e § 2o, 537 e 561 do CPC.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, em especial porque a obrigação que deu azo ao arresto não se encontrava vencida e, portanto, não se estava diante de obrigação líquida, certa e exigível, tampouco havia demonstração dos requisitos autorizadores do vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no art. 333 do Código Civil.
Assevera sobre o abuso de poder, diante da concorrência desleal e da prática predatória da agravada, bem como do contrato bilateral ou sinalagmático e da ausência de cumprimento da obrigação pela recorrida. Requer o efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, a tutela foi deferida mediante a prestação de caução de R$ 87.000,00, e como bem salientado pelo douto juiz:
“No particular, existe fundado receio de que a parte ré não cumprirá o contrato, pois que restam aproximadamente 15 dias para o termo final de entrega de 1.800.000 kg de milho comercial sem que nenhum carregamento tenha sido enviado para a parte autora, que nem mesmo enviou o cronograma de entrega (Num. 60119044 - Pág. 1).
E o receio da futura inadimplência vem exposto no teor da contranotificação da parte ré, em que confessa dívida anterior inadimplida com a parte autora derivada de contrato de soja como forma de justificar a frustração do contrato (Num. 60532541).
A par disso, conforme as atas notariais de Num. 60431938 - Pág. 1/2, Num. 60431938 - Pág. 3/4 e Num. 60431938 - Pág. 3/5, alguns produtores rurais foram orientados a entregar o produto supracitado em armazéns distintos dos da parte autora.
Em princípio, a parte ré, com o comportamento suso declinado posterior à celebração do negócio, sequer enviando cronograma de entrega do produto à parte autora - pois que se tratam de 1.800 toneladas de milho -, viola o dever de cooperatividade e boa-fé, na forma do art. 113, § 1o, inciso I, e art. 422 do Código Civil.
Depois, ao revés do que consta na contranotificação, não pode a parte ré antes de cumprida a sua obrigação exigir o implemento da do outro, na dicção do art. 476 do Código Civil, até porque o contrato é claro e não há ambiguidades nesse ponto, pois a entrega do milho está para o dia 31.7.2021 e o pagamento para o dia 31.8.2021 consoante as cláusulas segunda e terceira.
O perigo de dano é evidente, pois que se trata de produto perecível, que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, dada sua extrema valorização desde o início da pandemia, a acarretar considerável prejuízo à parte autora para honrar contratos com terceiros, uma vez que se trata de cooperativa agroindustrial.
E de forma a garantir o pagamento da entrega, afastando a dúvida da parte ré externada em sua contranotificação - de que a parte autora reterá o pagamento para a satisfação de multas contratuais do contrato de soja inadimplido -, a eficácia da medida fica condicionada à caução do valor do contrato de R$ 870.000,00, na licença do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil.” (id. 60785738 – autos de origem 1000527-05.2021.8.11.0102 - negritei)
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo.
P.I.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator